Tribunal: TJPA
Processo: 0007369-34.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007369-34.2018.8.14.0136

APELANTE: CASSIO GOMES VARAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E LESÃO CORPORAL GRAVE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal grave contra criança (art. 129, §1º, II, e §10, do CP) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06), praticadas mediante uma única ação contra a companheira, enquanto amamentava o filho recém-nascido, e contra o bebê, que sofreu fratura decorrente da queda. O recurso busca a redução da pena-base ao mínimo legal ou a limitação da fração de aumento pelas circunstâncias judiciais negativas, sob o argumento de fundamentação genérica e inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade das fundamentações utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena para negativar os vetores dos motivos e das circunstâncias do crime; (ii) definir se a pena deve ser redimensionada em razão da eventual nulidade parcial da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do agente, nos dois delitos, é corretamente valorada de forma negativa, diante da especial reprovabilidade das condutas — agressão contra puérpera enquanto amamentava e contra criança de 20 dias de vida —, configurando circunstância que transcende o tipo penal.

4. A valoração negativa dos vetores "motivos" e "circunstâncias do crime", contudo, carece de fundamentação concreta e específica, mostrando-se genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser desconsiderada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A reforma parcial da dosimetria com a exclusão dos vetores mal fundamentados implica redução da pena-base e, consequentemente, da pena definitiva, observando-se os critérios legais de proporcionalidade e individualização da pena.

6. Mantém-se o reconhecimento do concurso formal impróprio (art. 70 do CP), com desígnios autônomos, e a aplicação cumulativa das penas relativas aos dois delitos.

7. Com a nova dosimetria, a pena definitiva totaliza 3 (três) anos e 8 (oito) dias de prisão, compatível com o regime inicial aberto, considerando a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias impeditivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e autônoma, distinta de elementos já inerentes ao tipo penal.

2. A ausência de motivação idônea na primeira fase da dosimetria impõe a neutralização dos respectivos vetores.

3. . A culpabilidade pode justificar o aumento da pena-base quando demonstrada especial reprovabilidade da conduta que transcende o tipo penal.

4. Reconhecido o concurso formal impróprio com desígnios autônomos, as penas devem ser somadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f" e "h", 70, 129, §§ 1º, II, 9º e 10; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.627.393, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção
a ser cumprida em regime inicial aberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CASSIO GOMES VARAO
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã de Carajás/PA, que o condenou à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por violação ao tipificado no artigo 129, §1°, inciso II, e §10, c/c artigo 129, §9º, na forma do artigo 70, do Código Penal c/c artigo 7, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

Em suas
razões
(ID 28167020), pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, ou a limitação do aumento por cada circunstância judicial negativa à fração de 1/6 (um sexto), alegando que a fundamentação utilizada para a negativação dos motivos do crime e das circunstâncias do crime é genérica e inerente ao tipo penal.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
da apelação (ID 28167024).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso (ID 28409406).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se em sessão presencial de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Relata a denúncia:

“(...)
Consta do inquérito policial, incluso, que na noite do dia 12/08/2018, o denunciado, mediante uma só ação), ofendeu a integridade corporal das vítimas Tauany Costa Santos e Pedro Henrique.

Extrai-se do procedimento que na data acima mencionada, por volta das 18h00min, a vítima Tauany estava amamentando seu filho Pedro Henrique, de apenas 20 (vinte dias) de idade, na residência de um amigo, em Rua não denominada, localizada no Bairro Vale da Benção, nesta Cidade, quando foi agredida com um tapa pelo denunciado.

Restou apurado que em decorrência do "tapa" a vítima Tauany caiu no chão juntamente com seu filho. Tauany teve hematomas e Pedro Henrique, em razão da queda,

fraturou o braço esquerdo, consoante e laudos acostados (fls. ainda não numeradas).

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal da Cidade, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do acusado que estava no local. Tauany convive maritalmente com o denunciado há cerca de 2 (dois) meses, e a agressão teria ocorrido após uma discussão do casal em razão de uma ligação telefônica recebida pelo denunciado, que não gostou de ser indagado pela vítima com quem falava ao celular.

Por todo o exposto, ante os elementos de informação colhidos, o Ministério Público denuncia CÁSSIO GOMES VARÃO, como incurso nas penas dos artigos 129, § 9, c/c art. 70, do Código Penal e art. 7, inc. I, da Lei 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o competente processo penal, citando e intimando o acusado, até final condenação
(...)”. ID - 28166710

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base, com a correção do cálculo correspondente à fração de incremento indicada pelo magistrado sentenciante.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada

(STJ, AREsp n. 2.627.393, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/09/2024
).

Vejamos, então, a dosimetria conforme operada na sentença, nas partes que interessam:

“(...)
4. DOSIMETRIA

4.1. LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA PEDRO HENRIQUE - ARTIGO 129, §1º e §10º, DO CÓDIGO PENAL –
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco anos)
.

1ª Fase:

Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

a) CULPABILIDADE:
é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, corresponde à circunstância agravante;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS:
o réu não ostenta antecedentes criminais, conforme certidão de ID 62372360 - Pág. 3;

c)

CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:
devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d)

MOTIVOS:
desbordam os limites característicos da figura delitiva, visto que os ciúmes têm especial reprovabilidade, pois reforça as estruturas de dominação masculina, já que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à sua mãe, conforme entendimento pacífico no âmbito do STJ;

e)

CIRCUNSTÂNCIAS:
estas transcendem os limites inerentes à figura delitiva, visto que praticados no período noturno, em que há menor vigilância;

f)

CONSEQUÊNCIAS:
se inserem no contexto da qualificadora, motivo pelo qual deixo de valorar negativamente;

g)

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
no caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, da necessidade de uma resposta penal condizente e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO A PENA-BASE
com acréscimo de 1/4 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, o que enseja
2 (dois) anos DE RECLUSÃO.

2º Fase
: Agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61, 65 e 66 do Código Penal.

Não verifico circunstâncias atenuantes. Contudo, observo incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal: ter praticado o crime
contra criança
.

Assim, aumento da pena em razão da agravante genérica em 1/6 e estabeleço
PENA INTERMEDIÁRIA
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses DE RECLUSÃO.

3ª Fase:
Causas de Aumento e Diminuição de Pena.

Na terceira fase, subsiste causa que autoriza a majoração da pena no artigo 129, §10º, do Código Penal, de modo que elevo em 1/3 a pena. Assim, a torno
DEFINITIVA
em
3 (três) anos e 1 (um) mês DE RECLUSÃO.

4.2. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL CONTRA A VÍTIMA TAUANY – PENA, DETENÇÃO DE TRÊS MESES A TRÊS ANOS.

1ª Fase:
Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

a) CULPABILIDADE:
é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, desborda o tipo, pois o agente cometeu o delito contra vítima puérpera no momento em que estava amamentando seu filho recém-nascido, o que implica maior reprovabilidade em sua conduta;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS:
o réu não ostenta antecedentes criminais, conforme certidão de ID 62372360 - Pág. 3;

c)

CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:
devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d)

MOTIVOS:
desbordam os limites característicos da figura delitiva, visto que os ciúmes têm especial reprovabilidade, pois reforça as estruturas de dominação masculina, já que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher, conforme entendimento pacífico no âmbito do STJ.

e)

CIRCUNSTÂNCIAS:
estas transcendem os limites inerentes à figura delitiva, visto que praticados no período noturno, em que há menor vigilância;

f)

CONSEQUÊNCIAS:
nada se tem a valorar acerca das consequências do delito;

g)

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
no caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, da necessidade de uma resposta penal condizente e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas,
FIXO A PENA-BASE
em 3/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima, o que enseja
1 (um) ano e 3 (três) MESES DE DETENÇÃO.

2º Fase
: Agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61, 65 e 66 do Código Penal.

Não verifico circunstâncias atenuantes. Contudo, observo incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP: ter praticado o crime
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Note-se que não há
bis in idem
com a qualificadora no caso em comento, visto que esta objetiva reprovar com maior grau aquele que pratica o delito tendo vínculo de parentesco. Já a agravante visa conferir maior reprovabilidade àquele que coabita e tem relação doméstica com a vítima do gênero mulher, o que caracteriza situação diversa.

Assim, aumento da pena em razão da agravante genérica em 1/6 e estabeleço
PENA INTERMEDIÁRIA
em
1 (um) ano e 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

3ª Fase:
Causas de Aumento e Diminuição de Pena.

Na terceira fase, inexistem causas que autorizem a majoração ou diminuição da pena, razão por que a torno
DEFINITIVA
em
1 (um) ano e 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

4.3 - CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL:

Ocorre o concurso formal de crimes quando
o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Estas se aplicam cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos.

Nesse caso, dos elementos constantes dos autos acima referido, extrai-se que o agente desferiu tapa em TAUANY com força tal que esta caiu junto com PEDRO HENRIQUE, que teve o punho luxado.

Note-se que os elementos dos autos são claros no sentido que o agente viu que a vítima estava com o bebê de 20 (vinte) dias em seu colo e ainda assim desferiu o tapa, motivo pelo qual assumiu o risco de produção do resultado lesivo em vítima de tão tenra idade. Assim, verifica-se que sua ação foi dolosa e de desígnios autônomos, de modo que as penas fixadas individualmente para cada crime devem ser somadas.

Assim as penas aplicadas a cada delito, alcança-se a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
correspondente a em
4 (QUATRO) anos E 7 (SETE) meses
(...)”.

Como se vê, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, sopesou, como desfavoráveis, a culpabilidade da agente, os motivos e as circunstâncias do crime, para fixar sua pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, para o delito cometido contra a vítima PEDRO HENRIQUE - ARTIGO 129, §1º e §10º, DO CÓDIGO PENAL – Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco anos) portanto, 1 (um) ano acima do patamar mínimo; e fixou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção quanto ao delito cometido contra a vítima TAUANY – ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO – Pena, detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, também portanto, 1 (um) ano acima do patamar mínimo.

Tenho que os fundamentos utilizados para a negativação do vetor referente à
culpabilidade
estão adequados e fundamentadamente analisados.

Por outro lado, os vetores referentes às
circunstâncias e aos motivos
do delito merecem reforma, para se tornarem neutros, pois ausentes de fundamentação, na forma da manifestação ministerial.

1. Nova Dosimetria da Pena

1.1. Lesão Corporal Grave Contra Pedro Henrique (Artigo 129, §1º e §10º, CP) – Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

(Intervalo da pena: 4 anos ou 48 meses)

1ª Fase – Pena-Base (Circunstâncias Judiciais): A culpabilidade referente ao crime contra Pedro Henrique não foi objeto do recurso, mantenho a fundamentação do magistrado sentenciante, qual seja, “(...)
é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, corresponde à circunstância agravante
(...)”
, demonstrando uma maior reprovabilidade que transcende o tipo penal básico e justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

• Aumento de 1/8 do intervalo (1/8 de 48 meses) = 6 (seis) meses.

• Pena-Base: Mínimo legal 1 (um) ano + 6 (seis) meses =
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes: Mantém-se a agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP (crime contra criança)
.

• Aumento de 1/6 (1/6 de 1 ano e 6 meses) = 3 (três) meses.

• Pena Intermediária: 1 (um) ano e 06 (seis) meses + 3 (três) meses =
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Mantém-se a causa de aumento prevista no
artigo 129, §10º do CP (prevalecendo-se das relações domésticas)
, em 1/3.

• Aumento de 1/3 (1/3 de 1 ano e 9 meses) = 7 (sete) meses.

•
PENA DEFINITIVA PARA PEDRO HENRIQUE: 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

1.2. Violência Doméstica Contra Tauany (Artigo 129, §9º, CP) – Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
(Intervalo da pena: 2 anos e 9 meses, ou 33 meses)

1ª Fase – Pena-Base (Circunstâncias Judiciais): da mesma forma,
a culpabilidade referente ao crime contra Tauany não foi objeto de impugnação recursal, mantenho a fundamentação do magistrado sentenciante, qual seja, “(...)
é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, desborda o tipo, pois o agente cometeu o delito contra vítima puérpera no momento em que estava amamentando seu filho recém-nascido, o que implica maior reprovabilidade em sua conduta
(...)”
, demonstrando uma maior reprovabilidade que transcende o tipo penal básico e justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

• Aumento de 1/8 do intervalo (1/8 de 33 meses) ≈ 4 meses e 3 dias.

• Pena-Base: Mínimo legal (3 meses) + 4 meses e 3 dias =
7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes: Mantém-se a agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP (prevalecendo-se de relações domésticas)
.

• Aumento de 1/6 (1/6 de 7 meses e 3 dias) ≈ 1 mês e 5 dias.

•
PENA DEFINITIVA PARA TAUANY: 8 (OITO) MESES E 8 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO.

1.3. Concurso Formal de Crimes (Artigo 70 do Código Penal)

Reconhecido o concurso formal impróprio (desígnios autônomos), as penas devem ser somadas:

PENA CONCRETA E DEFINITIVA: 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 8 (OITO) MESES E 8 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO.
Totalizando
3 (TRÊS) ANOS E 8 (OITO) DIAS de prisão
.

2. Regime Inicial de Cumprimento

A pena definitiva, superior a 2 (dois) anos e inferior a 4 (quatro) anos, imposta a réu primário, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em
ABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "
c
", do Código Penal.

II. DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolho a tese recursal quanto à ausência de fundamentação idônea para as valorações negativas dos vetores ‘motivos’ e ‘circunstâncias do crime’, mantendo a valoração negativa da culpabilidade, e dou
provimento
ao recurso de apelação para reformar a dosimetria da pena.

Com a nova dosimetria, fixo a pena definitiva do réu em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mais
8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025